Tribunal: TJES
Processo: 0000606-21.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000606-21.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO TIAGO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000606-21.2022.8.08.0014

APELANTE
:
LEANDRO TIAGO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
ROUBO
CONCURSO FORMAL – PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ -
DOSIMETRIA –
CONDUTA SOCIAL – PRÁTICA DE CRIMES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO – VALORAÇÃO NEGATIVA – POSSIBILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE ASSIMETRIAS NAS TRÊS FASES DA SENTENÇA
-
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1. As
provas dos autos com relação a materialidade e autoria mostraram-se incontestes
.

2.
Precedentes do STJ sobre o tema:

Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
. (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.

3.
Sobre a valoração negativa da conduta social, observo que não há assimetrias a serem corrigidas, posto que
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
. 8. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 04/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000606-21.2022.8.08.0014

APELANTE
:
LEANDRO TIAGO DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de LEANDRO TIAGO DA SILVA DE JESUS contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, “caput”, por duas vezes, na forma do art. 70, ambo do Código Penal, a uma pena total de 07 (sete) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 54/58), a defesa sustenta que o patrimônio único revela a inexistência do concurso fustigado na denúncia e reconhecido na sentença, conforme entendimento do STJ sobre o tema. No que concerne a dosimetria, afirma que a conduta social foi equivocadamente valorada na conduta social, posto ter analisado a questão pertinente a crimes anteriores do recorrente. Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e, ainda, pela fixação de honorários em grau recursal.

Em sede de contrarrazões a digna Representante do Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença, no que foi acompanhado pela Procuradoria em seu parecer contido no evento de número 5073082

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

A
defesa
em nada questiona a autoria e tampouco a materialidade,
mas
sustenta a necessidade de ser reconhecido o crime único, embora a denúncia e a sentença tenham observado que foram atingidos dois patrimônios jurídicos distintos, no caso da conduta perpetrada pelo recorrente.

Conforme narram os autos, o recorrente subtraiu, mediante emprego de grave ameaça os bens da pessoa física e, também, no mesmo contexto da empresa
,
mediante uma só ação. Da pessoa física, foi subtraído um Iphone 7, avaliado em R$1.500,00 e da pessoa jurIdica, Casa das Pecas, R$300,00 em espécie e um telefone celular Iphone 5c, avaliado em R$1.000,00.

E
ntendo que a pretensão da defesa encontra-se em sentido contrário a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. PENA BASE. NOMEM IURIS DADO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NÃO VINCULA JULGADOR AD QUEM. PREMEDITAÇÃO. MAIOR GRAU DE CENSURA DA CONDUTA. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2.3.4.5.6.
Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

No mesmo sentido
:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO PENA-BASE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONCURSO FORMAL PRÓPRIO TRÊS CRIMES - AUMENTO EM UM QUINTO REGIME INICIAL SEMIABERTO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. 2. 3.
A existência de pluralidade de vítimas, ainda que alvo de uma só ação, não afasta o reconhecimento do concurso formal próprio, não havendo que se falar em crime único. Precedentes
. 4. 5. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190210062, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023

Assim, rejeito a pretensão da defesa quanto ao reconhecimento do crime único pelo acusado nos autos em análise.

Prossegue o recorrente no sentido de obter a reforma da sentença afirmando que a dosimetria da pena deve ser revista, posto que a luz do entendimento das cortes superiores, a conduta social do agente não pode ter suporte em crimes pretéritos.

Ocorre que a sentença não valorou a existência de crimes pretéritos, mas, de forma coerente,
assinalou que o fato do recorrente ter praticado outro crime enquanto vigente outra reprimenta estatal em regime aberto, desqualifica o vetor da conduta social
, estando em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. 7.
Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
. 8. 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Com relação a pretensão de majoração da verba honorária em razão da interposição do recurso em análise, extraio da sentença que o valor dos honorários em primeiro grau atingiram o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais). Em atendimento ao princípio da colegialidade, em feitos pretéritos entendi que este valor, já fixado em sentença, é suficiente à remuneração do advogado dativo nomeado no feito. Assim, entendo por manter o meu posicionamento e não acolher o pleito de majoração da verba honorária.

Quanto a gratuidade da justiça, observo na sentença que esta já foi concedida ao recorrente, não sendo caso de uma nova análise nesta corte já que não há interesse recursal neste ponto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.